Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. DESFAZIMENTO DA CO-PROPRIEDADE. DIREITO POTESTATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITO À MORADIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Atendidos os requisitos dos artigos 932, III, e 1.010 do CPC, porquanto verificada a presença de específica e adequada impugnação dos fundamentos lançados na sentença, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade, tendo o recorrente formulado suficientes razões de inconformismo a possibilitar o correto reexame da questão controvertida por esta Corte de Justiça e a efetivação da ampla defesa e do contraditório pela parte adversária.
2. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível, dispondo o art. 1.320, caput, do Código Civil que “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
3. Não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela.
4. Existindo obrigação alimentar já arbitrada in pecunia, justamente, para atender as despesas da filha menor com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, eventual descumprimento do encargo ou modificação da pensão deve ser discutida na via adequada, e não na ação que pretende apenas a extinção do condomínio.
5. O desfazimento do condomínio em tela não viola qualquer garantia constitucional ou direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo as partes, com o fruto da alienação, adquirirem outros bens para moradia, doravante, de acordo com o padrão de vida que passaram a ostentar.
6. Diante da animosidade entre os co-proprietários na maneira como será feito o desfazimento da propriedade comum do bem, a solução que se mostra mais correta é a extinção judicial do condomínio.
7. A pretendida dissolução condominial deve ser efetivada mediante mecanismo de alienação da coisa comum, cuidando-se de procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do CPC.
8. Não sendo observadas as providências processuais pertinentes à pretensão efetivamente apresentada no procedimento em tela, superada a alegação de impossibilidade de extinção do condomínio, em razão de aventado inadimplemento alimentar e por deduzida ofensa a direito à moradia, a sentença deve ser cassada a fim de que o requerimento seja levado a efeito com lastro nas regras de dissolução condominial (CPC, art. 730 c/c CC, arts. 1.320 e 1.322).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.